Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714847-36.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CLEDILSON DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMBOSCADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO MANTIDO. BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE DA DOSIMETRIA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO DO §1o, ART. 121, CP. PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O quantum de aumento da pena-base aplicada na sentença em razão da avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime é mais benéfico ao acusado, devendo ser mantido, sob pena de reformatio in pejus. A adoção da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário, para cada circunstância presente, como pretende a Defesa, ensejaria o aumento da reprimenda. 2. Adequada a redução da reprimenda pelo homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6 (art. 121, §1o, do CP), tendo em vista que a morte do filho do apelante, fato que motivou o crime em comento, ocorreu mais de quatro anos antes do assassinato da vítima. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 121, §1o, do Codigo Penal e 593, III, “c”, do Codigo de Processo Penal, insurgindo-se quanto à redução de apenas 1/6 (um sexto) pela prática do homicídio privilegiado. Sustenta que o Tribunal levou em consideracao apenas o decurso do tempo e a premeditacao do evento delitivo, mas desconsiderou, o grau emotivo do recorrente que teve a vida do filho ceifada pela vitima tanto quanto a intensidade da injusta provação da vitima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §1o, do Codigo Penal e 593, III, “c”, do Codigo de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005